Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que possui circunstâncias judiciais benéficas, devendo ser permitido que cumpra pena em regime judicial mais favorável. Argumenta que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência também deverá ser feita no momento da determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da fixação do regime aberto para cumprimento de pena mediante a compensação entre a confissão e a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1792911, 1953527 e 1931287.
5. Destaca-se que, ainda que haja compensação entre a confissão e a reincidência na 2a fase da dosimetria da pena, não é possível a imposição do regime aberto, por ausência de previsão legal. Nesse sentido: “A condição de reincidente impede o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, conforme regras impostas pelo Código Penal, pouco importando se na segunda fase da dosimetria a pena não foi agravada em virtude da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência” (Acórdão n. 1963376).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida. Sentença mantida.
7. Sem custas nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002; TJDFT, Acórdão 1792911, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 1.12.2023; TJDFT, Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1931287, Re. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024; TJDFT, Acórdão 1963376, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.1.2025.